Tribunal: TJDFT
Processo: 0721100-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721100-27.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ACTION TELECOMUNICACOES LTDA - ME, FERNANDO CASSIO PEREIRA DA COSTA D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao recurso distribuído anteriormente ao eminente Desembargador Aiston Henrique de Sousa (IDs 72260601 e 72261815). Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando a inexistência de óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Brasília – DF, 03 de junho de 2025. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador